Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011932-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), RHEYGSON JOSE DOS REIS - CPF: 696.998.871-68 (AGRAVANTE), SAMANTHA CRHIS DA SILVA PIRES - CPF: 039.847.431-14 (AGRAVANTE), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, QUE ABSTENHA-SE A RÉ DE RESCINDIR O REFERIDO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA, BEM COMO SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DOS REQUERENTES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/PROTESTO), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).(...)”
(AgInt no AREsp n. 447.560/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/5/2017.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011932-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: RHEYGSON JOSÉ DOS REIS, SAMANTHA CRHIS DA SILVA PIRES

AGRAVADA: VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RHEYGSON JOSÉ DOS REIS
e
SAMANTHA CRHIS DA SILVA PIRES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de indeferimento da tutela de urgência consistente na pretensão de suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do Contrato de Cessão de Direitos; abstenha-se a ré de rescindir o referido contrato por inadimplência, bem como se abstenha de inserir o nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/Protesto), até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da determinação.

Os agravantes narram que celebraram com a agravada em 12.09.2022 o Contrato Particular de Cessão de Direitos, mas, em decorrência da grave crise financeira suportada por eles a partir do mês de outubro de 2023, bem como do grande aumento das parcelas vincendas e consequentemente do valor final do contrato, ajuizaram a presente demanda, no intuito de obter a pretendida rescisão.

Aduzem que o objeto do contrato consiste em 01 (um) apartamento, localizado no Edifício Villa Jardim, unidade 1404, com área privativa de 64,77m2 e 02 (duas) vagas de garagens, pavimento térreo, além da fração ideal de terreno da área comum; os agravantes, ora cessionários assumiram a obrigação de pagarem à agravada, anuente, o valor de R$ 424.000,00, a ser pago em 26 (vinte e seis) parcelas, nos termos descritos na cláusula segunda do contrato objeto da lide, mas por enfrentarem uma grave crise financeira, que se agravou no mês de dezembro de 2023, não conseguiram adimplir as parcelas seguintes do aludido contrato.

Asseveram que o agravante Rheygson José dos Reis foi contratado para exercer a função de “auxiliar de escritório em geral”, com salário de R$2.200,00 e a agravante Samantha Crhis Da Silva Pires, não possuí vínculo empregatício ativo; atualmente totalizam 05 (cinco) parcelas vencidas, acrescida de 01 (uma) parcela balão também vencida, totalizando R$ 19.037,71; mencionam que além da crise financeira enfrentada, o reajuste do contrato é tão alto que, mesmo quitado o valor de R$63.560,04, ainda resta um saldo devedor de R$463.460,08 para a quitação do bem.

Alegam que após se manifestarem pela rescisão do contrato, a agravada passou a exigir dos agravantes o pagamento de uma taxa de corretagem e multa de 50% (cinquenta por cento), o que consumiria mais de 70% (setenta por cento) do valor pago pelos requerentes. E mais, de acordo com a agravada os agravantes somente iriam reaver o saldo residual do imóvel quando este fosse revendido a terceiros, ou, quando saísse o habite-se do bem.

Requereram a concessão do efeito ativo e, no mérito, postulam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, o
s agravantes narram que celebraram com a agravada em 12.09.2022 o Contrato Particular de Cessão de Direitos, mas, em decorrência da grave crise financeira suportada por eles a partir do mês de outubro de 2023, bem como do grande aumento das parcelas vincendas e consequentemente do valor final do contrato, ajuizaram a demanda de origem no intuito de obter a pretendida rescisão.

Aduzem os agravantes que o objeto do contrato consiste em 01 (um) apartamento, localizado no Edifício Villa Jardim, unidade 1404, com área privativa de 64,77m2 e 02 (duas) vagas de garagens, pavimento térreo, além da fração ideal de terreno da área comum; os agravantes, ora cessionários assumiram a obrigação de pagarem à agravada, anuente, o valor de R$ 424.000,00, a ser pago em 26 (vinte e seis) parcelas, nos termos descritos na cláusula segunda do contrato objeto da lide, mas por enfrentarem uma grave crise financeira, que se agravou no mês de dezembro de 2023, não conseguiram adimplir as parcelas seguintes do aludido contrato.

Asseveram que o agravante Rheygson José dos Reis foi contratado para exercer a função de “auxiliar de escritório em geral”, com salário de R$ 2.200,00 e a agravante Samantha Crhis da Silva Pires, não possuí vínculo empregatício ativo; atualmente totalizam 05 (cinco) parcelas vencidas, acrescida de 01 (uma) parcela balão também vencida, totalizando R$ 19.037,71; mencionam que além da crise financeira enfrentada, o reajuste do contrato é tão alto que, mesmo quitado o valor de R$63.560,04, ainda resta um saldo devedor de R$463.460,08 para a quitação do bem.

Alegam que após se manifestarem pela rescisão do contrato, a agravada passou a exigir dos agravantes o pagamento de uma taxa de corretagem e multa de 50% (cinquenta por cento), o que consumiria mais de 70% (setenta por cento) do valor pago pelos requerentes. E mais, de acordo com a agravada os agravantes somente iriam reaver o saldo residual do imóvel quando este fosse revendido a terceiros, ou, quando saísse o habite-se do bem.

E, na decisão agravada o Magistrado consignou que as provas até então apresentadas pelos autores, inicialmente, não bastam para comprovar os fatos narrados e para a concessão da tutela de urgência, visto que não preenchem os requisitos da probabilidade do direito.

Fundamentou também o julgador, que em razão do decurso do tempo, já que os autores estão inadimplentes desde a parcela vencida em 15.12.2023, fica afastado igualmente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, os autores apresentaram com a petição inicial o contrato particular de cessão de direitos referente ao imóvel localizado no Edifício Villa Jardim, unidade 1404, com área privativa de 64,77m2 e 02 (duas) vagas de garagens, pavimento térreo e conversas via aplicativo WhatsApp estabelecidas com “Jurídico TMI”, além dos boletos das parcelas vencidas e inadimplidas.

Com efeito, como mencionado quando da análise da liminar recursal, até o momento não há demonstração pelos agravantes de preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência de suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas, abstenção de rescisão do contrato por inadimplência, nem mesmo para abstenção de inserir o nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/Protesto).

Nessa linha, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS pelo STJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição ou da manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela ou medida cautelar, pode ser deferida se, cumulativamente:
(i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito,
(ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, e
(iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

As provas produzidas inicialmente, não revelam que a cobrança é indevida, que se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, nem mesmo há depósito da parcela incontroversa, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Cito precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.097.957/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 535 DO CPC DE 1973. OFENSA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA CIÊNCIA PRÉVIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
5. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).
6. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. 7. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 8. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 447.560/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/5/2017.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024